Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022218-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HANS BRAGTNER HAENDCHEN - CPF: 306.494.458-48 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (EMBARGANTE), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022218-51.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: INDEPENDENCIA S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRECEDENTE. VÍCIO SANADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal. A embargante alega omissão quanto à análise de (a) nulidade da intimação por ausência de nome de patronos específicos, (b) prescrição intercorrente, e (c) precedente do TJMT sobre o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não se manifestar sobre a nulidade da intimação por ausência de publicação em nome de todos os advogados indicados; (ii) deixar de analisar a ocorrência da prescrição intercorrente; e (iii) não enfrentar expressamente o precedente do TJMT invocado pela parte para fins de cabimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. As alegações de nulidade de intimação e prescrição intercorrente configuram tentativa de rediscussão do mérito, pois as matérias foram devidamente analisadas no acórdão embargado.

4. A nulidade da intimação por ausência do nome de um dos advogados é afastada quando o ato atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), especialmente quando a parte, por meio de outro patrono intimado, exerce plenamente seu direito de recorrer.

5. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora no andamento processual é atribuível aos mecanismos do Judiciário, e não à inércia da Fazenda Pública (Súmula 106/STJ).

6. Reconhece-se a omissão quanto à análise do precedente invocado (TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000). Realiza-se o
distinguishing
para consignar que o paradigma trata de matéria puramente de direito, enquanto o caso concreto envolve alegação de excesso de execução (juros e IGP-DI) que demanda dilação probatória complexa (perícia), incabível em exceção de pré-executividade.

7. O saneamento da omissão não altera o resultado do julgamento. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é incabível para discutir excesso de execução quando a matéria exige dilação probatória complexa, como a realização de perícia contábil. 2. A ausência do nome de um dos advogados na publicação não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo e a parte tiver exercido seu direito de defesa por outro patrono devidamente intimado. 3. A demora processual atribuível ao serviço judiciário afasta a caracterização da prescrição intercorrente.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022 e 1.025; Lei no 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022218-51.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: INDEPENDENCIA S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
INDEPENDÊNCIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia negado seguimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante sustenta que o acórdão padece de vícios, requerendo seu saneamento. Em suas razões, alega a ocorrência de:

1.

Omissão
quanto à tese de nulidade da intimação, uma vez que o ato processual não foi publicado em nome dos advogados Márcio Socorro Pollet e Felipe Ricetti Marques, expressamente indicados para tal fim;

2.

Omissão e Obscuridade
na análise da prescrição intercorrente, argumentando que o lapso temporal entre maio de 2019 e maio de 2024 não foi devidamente apreciado;

3.

Omissão
por ausência de manifestação sobre o precedente deste Tribunal de Justiça no julgamento do N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, que, segundo defende, ampara a possibilidade de discutir juros superiores à taxa SELIC em sede de exceção de pré-executividade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e teses que elenca.

Intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões (Id. 348644882), sustentando, em síntese, a ausência de quaisquer vícios no acórdão e o caráter meramente protelatório do recurso, que visaria apenas à rediscussão de matéria já decidida. Pugnou, ao final, pela integral rejeição dos embargos.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022218-51.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: INDEPENDENCIA S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INDEPENDÊNCIA S.A. em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal no 0002835-29.2015.8.11.0009.

A questão em discussão consiste em analisar a existência de vícios no acórdão embargado, especificamente:

(i)

Omissão quanto à nulidade da intimação, pela ausência de publicação em nome de advogados específicos;

(ii)

Omissão e obscuridade sobre a ocorrência de prescrição intercorrente;

(iii)

Omissão na análise de precedente do TJMT que, segundo a embargante, ampararia sua tese sobre o cabimento de exceção de pré-executividade para discutir juros abusivos.

O recurso não merece provimento, embora um dos pontos mereça esclarecimento.

A) DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO

As alegações de nulidade da intimação e de ocorrência da prescrição intercorrente já foram devidamente analisadas e rechaçadas no acórdão embargado.

Ficou consignado que a intimação foi regular, pois realizada em nome de advogado constituído nos autos, que exerceu plenamente o direito de defesa, não havendo demonstração de qualquer prejuízo que justifique a nulidade do ato, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Da mesma forma, afastou-se a prescrição intercorrente ao se constatar que não houve inércia da Fazenda Pública, sendo a demora no andamento do feito atribuível a entraves do mecanismo judiciário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário"

O que se verifica, em ambos os pontos, é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados, conforme bem apontado pelo Estado em suas contrarrazões.

B) DA OMISSÃO QUANTO AO PRECEDENTE DO TJMT – VÍCIO SANADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

Assiste razão à embargante apenas no que tange à omissão de análise expressa do precedente invocado (TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000). Passo a sanar o vício.

O caso paradigma tratava de matéria exclusivamente de direito. No presente caso, a controvérsia é distinta. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal aplica juros de 1% ao mês acrescidos da variação do IGP-DI. A verificação de eventual excesso, nesse cenário, não é meramente aritmética e demanda
dilação probatória complexa
, incluindo a realização de perícia contábil, para apurar a correta aplicação dos encargos.

A via estreita da exceção de pré-executividade não comporta tal análise, sendo adequada apenas para matérias que não exigem dilação probatória A discussão, portanto, deve ser travada em sede de Embargos à Execução Fiscal, meio processual apto a produzir as provas necessárias.

Dessa forma, ainda que sanada a omissão, a conclusão do julgado permanece inalterada.

C) DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e teses invocadas, consideram-se todos prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão e integrar a este acórdão a análise do precedente judicial invocado pela embargante, mantendo, contudo, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026